Tribunal: TJMT
Processo: 1030218-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030218-11.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), JOSIMAR JESUS DA SILVA - CPF: 030.254.471-25 (REQUERENTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MM JUIZ DA 3 VARA DA COMARCA DE COLIDER (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 621, INCISOS I E III DO CPP - ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E REJEITADAS EXPRESSAMENTE PELA CÂMARA CRIMINAL JULGADORA – PEDIDO REVISIONAL QUE NÃO SE TRADUZ EM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR ACESSO AO CONTEÚDO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO POR OCASIÃO DO FLAGRANTE – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO IMPROCEDENTE.

Inviável o pedido revisional de absolvição, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas, que serviram de fundamento à condenação do acusado.

Não há que se falar em nulidade das provas advindas do simples acesso aos dados constantes dos celulares apreendidos por ocasião da prisão em flagrante, se os investigadores simplesmente cumpriram uma das suas prerrogativas funcionais previstas no art. 6o, do CPP, haja vista que devem buscar todos os elementos de informação hábeis a esclarecer o delito praticado, sejam eles meios diretos ou indiretos de prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Josimar Jesus da Silva
, tirado em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal no Recurso de Apelação Criminal n. 116187/2017, que manteve sua condenação como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.160 (um mil cento e sessenta) dias-multa.

O requerente ingressa agora com pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, buscando a reforma do julgado, com a sua consequente absolvição, argumentando: a) falta de provas robustas que comprovassem o seu envolvimento nos crimes a ele imputados, que é corroborado com o novo documento - atestado comprobatório de bom comportamento carcerário – que demonstra que ele nunca respondeu por qualquer procedimento administrativo enquanto estava preso na cidade de Sinop e nunca manteve contato com aqueles que foram presos na cidade de Colíder cometendo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; b) ilicitude da quebra de sigilo de dados, bem como das conversas de
whatsapp
obtidas pela polícia sem autorização judicial c) nulidade do acórdão e da sentença por violação do inciso IX do art. 93 da CF.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 197354651, opina pela procedência do pedido revisional, “
para reconhecer a ilicitude das provas obtidas diretamente dos dados constantes dos aparelhos celulares, sem prévia autorização judicial, assim como as demais provas delas decorrentes
”.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é sabido, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

No caso, como asseverado, o pleito revisional se arrima nos incisos I e III, do art. 621 do CPP, no qual o requerente pretende desconstituir o édito condenatório, ao fundamento de que não há provas nos autos que demonstram o seu envolvimento nos crimes a ele imputados, que é corroborado com o novo documento - atestado comprobatório de bom comportamento carcerário – que demonstra que ele nunca respondeu por qualquer procedimento administrativo enquanto estava preso na cidade de Sinop e nunca manteve contato com aqueles que foram presos na cidade de Colíder cometendo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como que há nulidade das provas obtidas pelo acesso indevido de dados de aparelhos celulares e conversas de Whatsaap, ante a ausência de autorização judicial e, ainda, porque tanto o acórdão quanto a sentença são desprovidas de fundamentação.

O requerente atendeu o pressuposto do trânsito em julgado do acórdão combatido em 25/05/2021, conforme demonstra a certidão de Id. 195758657 – pág. 30.

Pois bem,
o pedido revisional merece ser conhecido em parte e, nessa extensão, improcedente
.

No caso, o requerente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, pois realizava o comércio de entorpecentes na região de Colíder, sendo o mentor e figura central das vendas realizadas pela corré Natalie Oliveira do Nascimento (sua ex-convivente), controlando todas as ações dos demais membros do grupo criminoso, mesmo estando recolhido no presídio Ferrugem, em Sinop.

Segundo constou dos autos, no dia 07/04/2016, a corré Natalie, orientada pelo requerente, transportou de sua residência até a casa do corréu Wesley Ventura de Castro 3 (três) tijolos/tabletes de Cannabis Sativa L (maconha), pesando 3.019,0g (três mil e dezenove gramas) e uma porção de cocaína, pesando 99,5g (noventa e nove gramas e cinco decigramas).

Na sequência, o corréu Wesley repassou tais entorpecentes aos corréus João Paulo Bertoldo Angeli e Gustavo Mazzali Pereira, que vieram de Sinop em busca da droga.

Após, estes últimos, numa motocicleta, objetivavam regressar à origem, no afã de empreenderem a distribuição dos entorpecentes aos “consumidores/usuários” e demais “clientes”, no entanto, quando já estavam na MT 320, defronte ao “Pesqueiro Lago Azul”, eles foram abordados pela guarnição da Polícia Militar, que logrou êxito em apreender toda a droga, que estava acondicionada numa mochila, culminando com as prisões em flagrante.

Os corréus
Gustavo Mazzali Pereira e João Paulo Bertoldo Angeli afirmaram que teriam pegado as drogas com Wesley e, diante disso, ao diligenciarem até a residência deste último, tiveram contato com a corré Natalie Oliveira do Nascimento,
que confessou toda a estrutura da teia criminosa, alegando que seguia ordem e orientações de “Alex Aleixo”, com quem teria um envolvimento amoroso.

Ato contínuo, durante busca na residência da referida corré foram apreendidos R$ 3.271,00 (três mil duzentos e setenta e um reais) em moeda corrente, divididos em pequenas notas de R$ 2,00 (dois reais), R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), tudo fruto da traficância, além de uma balança de precisão destinada à pesagem dos entorpecentes.

No momento também foram apreendidos os aparelhos telefônicos dos envolvidos (Termo de Exibição e Apreensão – Id. 195757666 – pág. 18-20).

Durante as investigações, o Delegado de Polícia Fabiano Pitoscia, encarregou os peritos David Silva de Araújo e Petrus Pierini Fingolo Rascado, de realizarem perícia nos aparelhos celulares apreendidos, conforme se verifica no termo de compromisso (Id. 195757666 - pág. 38) e do Auto Pericial (Id. 195757666 - pág. 39 e Id. 195757667 – pág. 1-18).

Depois da inspeção investigativa nos aparelhos celulares apreendidos, conforme o laudo pericial, os investigadores de polícia afirmaram o envolvimento de quatro indivíduos na prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo eles: Gustavo Mazzali Pereira; João Paulo Bertoldo Angeli; Natalie Oliveira do Nascimento e “
pessoa conhecida como Jô – (Preso em Sinop)
”. (Id. 195757667 – pág. 18).

Pois bem.

Quanto a alegada insuficiência de provas para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, adianto que o pleito não comporta conhecimento, por não preencher os requisitos legais.

Isto porque, verifico que a Defesa interpôs recurso de apelação com idêntico pedido, o qual restou afastado pela Primeira Câmara Criminal por unanimidade por ocasião do julgamento, de maneira fundamentada e pormenorizada.

Vejamos o teor da ementa do acórdão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ESPECÍFICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – O INTERLOCUTOR DAS CONVERSAS REGISTRADAS NO CELULAR DA CORRÉ SERIA A PESSOA DE “ALEX ALEIXO”, A CONCLUSÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DEVERIA SER DESCONSIDERADA, “O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PEDIU A SUA ABSOLVIÇÃO NAS ALEGAÇÕES FINAIS”, “NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE, PERMANÊNCIA OU DESIGNAÇÕES DE FUNÇÕES COM OS OUTROS ACUSADOS” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONVERSAS REGISTRADAS NO CELULAR DE CORRÉ – APELANTE INTERLOCUTOR DO DIÁLOGO – DEDUÇÃO DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA – PROCEDIMENTO RACIONAL – VERSÃO DE QUE O INTERLOCUTOR SERIA A PESSOA IDENTIFICADA COMO “ALEX ALEIXO” INVEROSSÍMIL – SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRADA – DEDUÇÃO REALIZADA POR INVESTIGADORES DE POLÍCIA – REVELAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO ATRIBUÍDO AO APELANTE – ATIVIDADE INVESTIGATÓRIA, CUJA NATUREZA ENVOLVE O EMPREGO DE RACIONALIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AINDA QUE HAJA PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MP – LIVRE

CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ – ART. 385 DO CPP – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – RECEPÇÃO PELA CF/88 – ENTENDIMENTO DO STJ – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ATRIBUÍDA AO APELANTE – ARESTO DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – APELANTE LÍDER DA ASSOCIAÇÃO – SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA DA CORRÉ – MOVIMENTAÇÃO DE VALORES EXPRESSIVOS – NEGOCIAÇÃO DAS DROGAS EM TABLETES – DISSEMINAÇÃO EM OUTROS MUNICÍPIOS – VENDA DE ENTORPECENTES REALIZADA HÁ, NO MÍNIMO, 1 (UM) MÊS – TIPIFICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – LIAME SUBJETIVO, CONJUGAÇÃO DE VONTADES E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO DEMONSTRADOS – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

A versão de que o interlocutor das conversas registradas no celular da corré seria a pessoa identificada como “Alex Aleixo” não se apresenta verossímil, como bem considerou o juiz da causa, na sentença condenatória.

A “dedução” [de que o apelante seria o responsável por todas as ordens e orientações sobre o preparo e comércio das drogas] realizada pelos investigadores de Polícia, decorrente da análise do conteúdo da conversa e do histórico de relacionamento amoroso entre o apelante e a corré, não pode ser descartada por revelar a ocorrência do fato atribuído ao apelante, numa atividade investigatória, cuja natureza envolve o emprego da racionalidade, ou seja, raciocínio lógico.

“2. Esta Corte Superior tem posição consolidada no sentido de ser possível a prolação de sentença condenatória, ainda que haja pedido de

absolvição formulado pelo Ministério Público, a teor do art. 385 do CPP.” (STJ, HC 251.337/SP)

“Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.” (TJMT, Ap 1614/2018)

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

“Ressaindo do conjunto probatório a existência de organização voltada ao comércio de entorpecentes, deve-se reconhecer como configurado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mormente quando os indícios apontam para a estabilidade e permanência na prática delitiva, de forma reiterada e concatenada.” (TJMT, Ap no 47381/2017)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).” (destaquei)

Do inteiro teor da decisão, verifica-se que foram destacados os seguintes atos, a saber:

“[...]
- uma equipe de policiais militares, formada por Luís Gustavo Amaral de Amarante, Aluízio Pereira Morais e Diego Robson Botan, abordou a

motocicleta conduzida pelo corréu Gustavo Mazzali Pereira, na qual João Paulo Bertoldo Angeli estava na condição de garupa;

- foram encontrados e apreendidos no interior da mochila levada pelo corréu João Paulo Bertoldo Angeli 3 (três) “tabletes” de maconha, com peso de 3,19Kg (três quilos e dezenove gramas), e 99,5g (noventa e nove gramas e cinco decigramas) de cocaína (Termo de Exibição e Apreensão fls. 46/48-TJ);

- o acesso aos dados dos aparelhos celulares de Gustavo Mazzali Pereira e João Paulo Bertoldo Angeli levou os policiais até a corré Natalie Oliveira do Nascimento, a qual recebeu orientação para se encontrar com os apelantes e ensiná-los o caminho de volta até a cidade de Sinop (CD-ROM de fls. 443);

- a corré Natalie Oliveira do Nascimento confessou o tráfico de drogas e afirmou ter sido a responsável por fornecer os entorpecentes que foram apreendidos com os corréus Gustavo Mazzali Pereira e João Paulo Bertoldo Angeli. Todavia, alegou que seguia ordem e orientações de “Alex Aleixo”, com quem teria um envolvimento amoroso (CD-ROM de fls. 443);

- na residência de Natalie Oliveira do Nascimento foram apreendidas uma balança de precisão e R$ 3.271,00 (três mil duzentos e setenta e um reais), em notas de R$ 2,00 (dois reais), R$ 5,00 (cinco reais), R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 50,00 (cinquenta reais), consoante Termo de Exibição e Apreensão de fls. 46/48-TJ;

- o policial militar Luís Gustavo Amaral de Amarante teve acesso ao celular da corré Natalie Oliveira do Nascimento, após sua autorização (CD-ROM de fls. 443).

- foram encontradas diversas imagens, datadas a partir de 15 de março, no momento da preparação, mistura, embalagem e pesagem das drogas; comprovantes de depósito em dinheiro efetuados para “Jania Neves dos Santos”, todos em valores altos, de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais); além de diversas mensagens trocadas sobre a preparação e o comércio de entorpecentes (Auto Pericial fls. 65/88-TJ);

- o interlocutor do diálogo com a corré Natalie Oliveira do Nascimento está identificado no aparelho de celular [dela] como “Mor Meu” (Auto Pericial fls. 65/88-TJ);

- a corré Natalie Oliveira do Nascimento confirmou, em Juízo, ter mantido relacionamento amoroso com o apelante [JOSIMAR JESUS DA SILVA] por 4 (quatro) anos (CD-ROM de fls. 443);

- os investigadores de Polícia Petrus Perrini Fingolo Rascado e Deivid Silva, por “dedução”, concluíram que o apelante [JOSIMAR JESUS DA SILVA] seria o responsável por todas as ordens e orientações sobre o preparo e comércio das drogas, enquanto a corré Natalie Oliveira do Nascimento “estava gerindo o tráfico tudo a mando dele” (CD-ROM de fls. 443 e 597).
[...]”

Além disso, pontuou que das provas colhidas, sobretudo as declarações dos investigadores de polícia, Petrus Perrini Fingolo e Deivid Silva, bem como da corré Natalie Oliveira do Nascimento, restou comprovada a traficância do ora requerente, rechaçando a tese de que ele não seria o “interlocutor das conversas registradas no aparelho celular da corré Natalie” e, também, “de que somente foi reconhecido o seu envolvimento nos delitos por dedução”.

Como se vê, está claro que o requerente pretende o reexame do conjunto probatório e de teses jurídicas já analisadas no acórdão, o que é inviável em sede de revisão, sob pena de nova instância recursal inexistente no ordenamento jurídico.

O requerente, em outro ponto, sustenta que o novo documento apresentado - atestado comprobatório de bom comportamento carcerário – demonstra que ele nunca respondeu por qualquer procedimento administrativo enquanto estava preso na cidade de Sinop e nunca manteve contato com aqueles que foram presos na cidade de Colíder cometendo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que pra ele afastaria o seu envolvimento com os referidos delitos.

Todavia, não obstante tenha trazido aos autos informações acerca do bom comportamento quando estava preso em Sinop, na época da ocorrência dos delitos (2016), esse acontecimento não ilide a sua condenação quanto à conduta apurada objeto dos autos da Ação Penal n. 1431-06.2016.8.11.0009.

Ressalte-se que a prova nova apta a ensejar a revisão criminal é aquela cuja existência não era ou não pôde ser cogitada à época da condenação
e que conduza irrefutavelmente à inocência do condenado
ou determine ou autorize diminuição especial da pena (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 821), o que não é a hipótese. (destaquei)

Dessa forma, é cristalino que não se observa na decisão atacada qualquer contrariedade à evidência dos autos, tampouco novas provas de inocência, condições
sine qua non
para o cabimento da presente ação originária, consoante preceitua o art. 621, I e III, do CPP, ao revés, o que se configura é mero intuito de se utilizar da via revisional para reexaminar tema exaustivamente enfrentando, cobrindo-a com o manto de novel apelação, o que, por óbvio, desconfigura sua natureza e obsta sua admissibilidade.

Noutro ponto, o requerente alega a nulidade das provas que embasaram a condenação (em especial, as conversas obtidas dos aparelhos celulares apreendidos) sob o argumento de que foram obtidas de maneira ilegal.

Considerando que a alegação trazida pela Defesa se encaixa, em tese, entre as hipóteses admitidas pela doutrina e pela jurisprudência, e tendo em vista, que apesar de ter sido analisada e rechaçada em sede saneadora pela Magistrada
a quo
nos autos da ação penal (pág. 428-430), a questão não foi abordada expressamente na sentença ou no acórdão condenatório, de modo que admito a revisão no ponto e passo à apreciação do pleito defensivo.

O requerente argumenta, em síntese, que as provas oriundas dos celulares apreendidos são manifestamente ilícitas, haja vista que foram produzidas mediante o desrespeito aos requisitos previstos em lei e, portanto, em descompasso com a garantia constitucional do sigilo das correspondências e telecomunicações.

Sem razão, contudo.

Quanto ao acesso aos dados telefônicos, não se pode olvidar que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, obtidos diretamente pela polícia
” (RHC 77.232/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017).

Ocorre que no meu entendimento, tenho que não há falar em ilicitude das provas.

Com efeito, conforme disposições contidas no art. 6o, do Código de Processo Penal, tem-se que é permitida a apreensão de qualquer objeto que tenha relação com o fato delituoso, bem como a colheita de todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias, sendo, inclusive, dever dos funcionários responsáveis pela investigação proceder à coleta de todo e qualquer material probatório apto em comprovar a prática da infração penal.

No caso, conforme alhures mencionado, vê-se que os investigadores simplesmente cumpriram uma das suas prerrogativas funcionais, consoante redação do art. 6o, do CPP, haja vista que devem buscar todos os elementos de informação hábeis a esclarecer o delito praticado, sejam eles meios diretos ou indiretos de prova.

Quanto ao argumento de ausência de autorização judicial para obtenção das informações nos aparelhos de telefone celular, também não merece acolhida.

Em análise detida aos autos, verifica-se que os celulares apreendidos pelos policiais, que estavam em poder dos réus, foram submetidos à perícia, a fim de que fossem colhidos dados relevantes para a investigação, conforme se verifica no termo de compromisso (Id. 195757666 - pág. 38) e do Auto Pericial (Id. 195757666 - pág. 39 e Id. 195757667 – pág. 1-18).

Portanto, tratando-se a hipótese em tela de simples acesso aos dados constantes dos celulares, que mantinham relação com a ocorrência investigada, não há que se falar em violação ao sigilo telefônico e imprescindibilidade de autorização judicial, pelo que reputo não haver qualquer ilicitude na prova acostada aos autos, até porque, a sentença não se baseou exclusivamente nele, mas em todo o conjunto probatório do processo.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. 1. INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CRIME PERMANENTE. 2.
ACESSO INDEVIDO ÀS CONVERSAS TELEFÔNICAS DO ACUSADO. INVIABILIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO.
MÉRITO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA PARA POSSE PARA USO EXCLUSIVO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS No. 8 E 3 TCCR/TJMT. 4. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. 1. [...]
2. O simples exame dos registros de dados do aparelho celular, apreendido quando da prisão em flagrante do apelante, diferente do acesso às informações registradas em empresa de telefonia, não caracteriza interceptação telefônica, sendo, portanto, dispensável a prévia autorização judicial; logo, não há que se falar em nulidade do processo por violação de sigilo telefônico.
3.1. [...]” (TJ-MT 00022673520198110021 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSOS DEFENSIVOS – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE PREPARADO – REJEIÇÃO – POLICIAIS CIVIS QUE SE LIMITARAM A MONITORAR A VENDA DO ENTORPECENTE – AUSÊNCIA DE INDUZIMENTO À PRÁTICA DO FATO DELITUOSO – CASO DE FLAGRANTE ESPERADO –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS COM VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PRIVACIDADE – INEXISTÊNCIA
– PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO, SEGURO E CONVINCENTE – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CORROBORADO PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – – DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DE TODOS OS RÉUS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA OS ACUSADOS DIEFERSON RODRIGO E JOSÉ CARLOS – INVIABILIDADE – RÉUS CONDENADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA À REFERIDA MINORANTE APENAS PARA O APELANTE DIEFERSON DIEGO – ADEQUAÇÃO DOS REGIMES EM CONSONÂNCIA COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTADE FIXADAS – RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...]
O acesso, pela Polícia Judiciária Civil, às imagens e conversas do aplicativo “WhatssApp” contidas em aparelho celular apreendido no flagrante prescinde de autorização judicial, ato afeta à interceptação telefônica.
[...]” (Ap 407/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 16/03/2017)” (TJ-MT - APL: 00008157920168110090 407/2017, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 14/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2017) (destaquei)

Por fim, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já manifestou no sentido de que “
A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
.” (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 1011056-30.2023.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 15/12/2023).

Diante do exposto, não há como reconhecer qualquer tipo de nulidade na investigação criminal que redundou na ação penal.

Ante todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente a ação revisional e, na extensão conhecida, pela sua improcedência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Em acréscimo, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Ag RG no HC 878.158/PE, reconheceu a validade de diligência policial que acessou aparelho de celular aprendido, após autorização do acusado:

“(...) Descabida a tese de nulidade da prova obtida mediante acesso ao telefone celular de um dos corréus, sem prévia autorização judicial para quebra do sigilo dos dados armazenados, uma vez que
o corréu, proprietário do celular, franqueou o acesso aos dados armazenados em seu aparelho telefônico
.

2. "Se consta do processo que foi franqueado o acesso ao celular do corréu por ele próprio, não compete a este Tribunal interpretativo promover qualquer incursão na matéria fática, que já está resolvida pelas instâncias ordinárias." A jurisprudência desta Corte Superior tem firme entendimento quanto à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito, ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor, como na hipótese. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 878.158/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/06/2024).

Esta é justamente a hipótese dos autos, uma vez que há expressa menção de que a corré
Natalie Oliveira do Nascimento
cooperou com as forças policiais e
concedeu/autorizou acesso ao seu aparelho de celular
, do qual foram extraídas as provas que identificaram o requerente, como consignado no voto do eminente relator.

Confira-se:

“(...) - a corré Natalie Oliveira do Nascimento confessou o tráfico de drogas e afirmou ter sido a responsável por fornecer os entorpecentes que foram apreendidos com os corréus Gustavo Mazzali Pereira e João Paulo Bertoldo Angeli. Todavia, alegou que seguia ordem e orientações de “Alex Aleixo”, com quem teria um envolvimento amoroso (CD-ROM de fls. 443);

(...) - o policial militar Luís Gustavo Amaral de Amarante teve acesso ao celular da corré Natalie Oliveira do Nascimento, após sua autorização (CD-ROM de fls. 443). (...)”
(
sic
).

Logo, não há falar em ilicitude das provas obtidas pelo acesso ao celular, uma vez que a diligência foi autorizada pela corré.

Portanto,
acompanho
integralmente o voto do e. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024